Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS. EMPREITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a ressarcir integralmente o dano referente à reparação da barragem, a ser apurado em liquidação de sentença. A decisão recorrida foi no sentido de a contratação foi para a construção da barragem com a responsabilidade do contratado pelo empreendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a relação contratual firmada entre as partes é ou não regida pelas normas consumeristas e se o serviço objeto da avença foi prestado pelo recorrente ao autor/recorrido por meio de empreitada ou de locação de máquina e de caminhão, com pagamento por hora/diária, a fim de que a responsabilidade quanto ao dano ocorrido recaia sobre quem lhe deu causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação consumerista está devidamente demonstrada nos áudios anexados por ambas as partes, nos quais constam as conversas sobre a contratação do réu/apelante, que demonstra possuir todo o maquinário e mão-de-obra necessários à prestação do serviço, pelo autor/apelado, cujo interesse é a construção das barragens no imóvel de sua propriedade.
4. Conforme disciplinado pelo Código Civil Brasileiro, a empreitada é um contrato pelo qual uma das partes, denominada empreiteiro, se obriga a realizar uma obra para outra, que a encomendou, mediante remuneração.
5. Da análise das provas carreadas aos autos, é possível inferir que a negociação se deu em relação às duas barragens e sempre entre ambos, ou seja, não consta nenhum áudio em que o autor/apelado negocia com terceiros, e, ainda, que o apelante tem, sim, conhecimento técnico sobre construção de barragem.
6. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado pelo autor/apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A relação jurídica em exame configura relação de consumo, tendo o réu atuado na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, e o autor adquirente figurado como destinatário final do(s) produto(s) ou serviço(s).” “2. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 610, 611 e 618; CPC, art. 373, II; CDC – Lei no 8078/90, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715361, 0731029-91.2019.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 27/06/2023.